Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustentou a nulidade das provas decorrentes da entrada de policiais no domicílio sem mandado judicial, pleiteou a absolvição de uma das rés por ausência de autoria e requereu a desclassificação da conduta do corréu para porte de entorpecentes para uso próprio, além da revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da entrada no domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação dos acusados por tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta de um dos réus para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iv) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no imóvel é lícita, uma vez que configurado o flagrante decorrente de crime permanente, aliado a fundadas razões que justificaram a diligência, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280).
4. A prova dos autos é harmônica e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico, com destaque para os depoimentos policiais, apreensão de entorpecentes, confissão parcial de um dos réus e imagens que demonstram movimentação típica da mercancia ilícita.
5. A alegação de porte para uso pessoal não se sustenta frente à expressiva quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, à existência de dinheiro em espécie, instrumentos de fracionamento e à confissão de que as substâncias estavam armazenadas para terceiros mediante remuneração.
6. A tese de ausência de participação da segunda acusada também é afastada. Imagens, comportamento evasivo, apreensão de substâncias em sua posse e presença contínua no local dos fatos indicam vínculo direto com o tráfico, evidenciando unidade de desígnios com o corréu.
7. A valoração negativa da culpabilidade com base na prática de mais de um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é indevida, por não ultrapassar, por si só, o grau de censurabilidade já previsto no tipo, devendo ser afastada.
8. Recalculadas as penas com exclusão da valoração negativa da culpabilidade, mantida a redução máxima pela causa de diminuição do tráfico privilegiado. Aplicação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso policial em domicílio, mesmo sem mandado judicial, diante de crime permanente e fundadas razões de flagrância.
2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal policial, corroborada por apreensões e demais elementos objetivos.
3. A prática de múltiplos verbos típicos do art. 33 da Lei de Drogas não justifica, por si, a valoração negativa da culpabilidade.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível quando preenchidos os requisitos legais, mesmo em condenações por tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”; 44; 59; 68; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPP, art. 387, § 1o.